Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727113-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: FLAVIO JOSE COURI D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (ré) contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da obrigação de fazer cumulada com pedido liminar, ajuizada por FLAVIO JOSE COUR (autor), julgou procedentes os pedidos formulados, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para condenar a ré a restabelecer o seguro de vida contratado pelo autor, nas mesmas condições contratadas, ainda que na modalidade individual. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 35088247). Em suas razões recursais (ID 35088258), a apelante defende que a jurisprudência se firmou no sentido de possibilitar o exercício, pela seguradora, do direito de não renovar o contrato após a expiração do prazo de vigência da apólice, independentemente da comprovação dos motivos que levaram à formação da sua convicção. Afirma que a sentença contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de não renovação do contrato de seguro de vida coletivo pela Seguradora, desde que haja comunicação prévia e tempestiva ao segurado. Colaciona julgados para corroborar suas teses. Alega que não há óbice em deixar de renovar essa espécie de contrato ou necessidade de justificar a decisão pela seguradora, sendo a notificação ao segurado o único requisito para o rompimento do contrato, o que foi observado no caso. Destaca que o mutualismo é uma das principais características dos seguros de vida, de modo que, ao se obrigar uma seguradora a permanecer com o contrato, mesmo quando constatado o desequilíbrio mediante cálculos atuariais, compromete-se o fundo mútuo da seguradora e toda a coletividade de segurados. Aduz que o contrato de seguro prevê a possibilidade de não recondução do contrato, desde que haja comunicação prévia do segurado, por escrito, com antecedência mínima de 60 dias, prazo este respeitado pela ré/apelante, que comunicou a não renovação em 09/09/2020, com encerramento da vigência para 31/12/2020. Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença e, no mérito, o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Preparo comprovado (IDs 35088259 e 35088260). Em contrarrazões (ID 35088265), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e pugna pelo desprovimento do recurso. Juntou, ainda, boletos e comprovantes de pagamento do prêmio do seguro referentes ao mês de abril de 2022 (ID 35088266). A apelante foi intimada para se manifestar sobre a preliminar suscitada e os documentos juntados pelo autor/apelado (ID 35136188), tendo pugnado pela rejeição da preliminar e provimento do recurso (ID 35693073). Relatados. Decido. Inicialmente, observa-se que o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por não ter a recorrente refutado os fundamentos da sentença. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a recorrente expõe, claramente, as razões de seu inconformismo quanto à fundamentação utilizada pela sentença recorrida, entendendo pela não abusividade da cláusula de não renovação, mediante notificação prévia. Desse modo, constata-se, ao menos a princípio, que houve impugnação específica dos fundamentos da sentença, tendo sido apresentados argumentos capazes de, em tese, justificar sua alteração, devendo ser conhecido o recurso. Passa-se à análise do pedido liminar. A apelante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. O artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, prevê que a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no §1o, do referido dispositivo legal, entre as quais se insere a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V). Nesses casos, dispõem os §§ 3o e 4o que o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser formulado, demonstrando o apelante a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O apelado requereu na inicial a antecipação dos efeitos da tutela, o que foi deferido em liminar (ID 35088160). A sentença recorrida confirmou a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e julgou procedentes os pedidos iniciais. Logo, o recurso interposto em face da sentença não tem efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Analisando o caso, não vislumbro os requisitos para conceder efeito suspensivo ao recurso. Examinando os autos, verifica-se que o autor contratou seguro de vida coletivo junto ao Clube do Congresso, há mais de trinta anos, tendo a empresa apelante assumido o contrato de seguro a partir de 2000, com emissão da apólice no 6.077.103, que foi sucessivamente renovada, de maneira inclusive automática, até dezembro de 2020. Em 09/09/2020, a apelante notificou o Clube do Congresso a respeito da não renovação da apólice, cujo término da vigência se daria em 31/12/2020, manifestando-se imotivada e unilateralmente pela rescisão do contrato. Nota-se, inicialmente, que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de seguro, por parte da apelante, é incontroversa nos autos. Desse modo, considerando a relação jurídica havida entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé objetiva contratual, a longa vigência do contrato (pelo menos vinte anos), renovado sucessivamente ao longo dos anos, bem como que o apelado mostrou-se adimplente com o prêmio cobrado ao longo dos anos, fato esse não contestado pela ré/apelante, tem-se que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Não obstante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça indicado nos julgados apresentados pela apelante em suas razões recursais, não se trata de precedentes vinculantes, devendo ser analisada a abusividade da conduta da apelante no caso concreto. Ademais, no que tange ao perigo de dano, não resta configurado, visto que a apelante comercializa seguro de vida, podendo manter o apelado segurado, mediante o pagamento do prêmio, que é calculado em razão do risco do contrato. Frise-se, por oportuno, que o apelado, tão logo concedida a tutela de urgência, apresentou nos autos comprovante de pagamento do prêmio, não havendo prejuízo à apelante, apto a justificar a concessão do efeito suspensivo, pois a seguradora vem recebendo o pagamento do prêmio do seguro, devendo desembolsar valores em favor do segurado apenas em caso de ocorrência de sinistros. Ademais, pode-se constatar a presença de perigo de dano inverso, tendo em vista que ainda não foi decretado o fim da pandemia pelo Covid-19, e que a idade avançada do apelado o coloca no grupo de risco. Portanto, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Após decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator